Tribunal: TJDFT
Processo: 0743069-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. HIDRÔMETRO DEFEITUOSO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. ENGANO JUSTIFICÁVEL. EQUIPAMENTO CERTIFICADO PELO INMETRO. DEFEITO CONSTATADO APENAS POR PERÍCIA JUDICIAL. AFASTAMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DECAIMENTO SUBSTANCIAL DA AUTORA. ART. 86, CAPUT, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer e não fazer c/c repetição de indébito ajuizada em face da CAESB, condenando a ré à restituição simples de R$6.810,46 (seis mil, oitocentos e dez reais e quarenta e seis centavos) em razão de cobranças indevidas decorrentes de defeito em hidrômetro, afastando a devolução em dobro ao fundamento de engano justificável, e fixando sucumbência recíproca proporcional. A apelante pugna pela aplicação da repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) e pela imputação integral da sucumbência à CAESB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança realizada com base em hidrômetro certificado pelo INMETRO, cujo defeito somente foi constatado por perícia judicial, configura conduta contrária à boa-fé objetiva a ensejar a repetição do indébito em dobro, ou se caracteriza engano justificável excludente da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) estabelecer se o afastamento integral do pedido de devolução em dobro representa decaimento mínimo da autora, a atrair a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, ou se justifica a sucumbência recíproca proporcional fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC pressupõe cobrança indevida que consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva do fornecedor, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou má-fé subjetiva, conforme tese fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS. Contudo, a própria norma ressalva a hipótese de engano justificável, que subsiste quando o fornecedor se apoia em elemento técnico objetivamente idôneo.
4. No caso, as cobranças lastrearam-se em leituras de hidrômetro eletrônico regularmente certificado pelo INMETRO, cujo defeito interno somente se tornou perceptível mediante exame laboratorial realizado no curso do processo. Ausentes sinais externos prévios de anomalia e inexistindo resistência injustificada após a constatação pericial, a CAESB agiu em conformidade com os padrões de diligência razoável esperados, afastando a caracterização de comportamento contrário à boa-fé objetiva.
5. O engano justificável não exige infalibilidade técnica do fornecedor, mas comportamento diligente compatível com os meios disponíveis, o que se verifica quando a irregularidade do equipamento é objetivamente indetectável por procedimento ordinário e somente é revelada por exame técnico especializado.
6. Quanto à sucumbência, o afastamento integral da pretensão de repetição em dobro — que correspondia à duplicação do valor principal postulado — representa decaimento economicamente expressivo da autora, ultrapassando a moldura de "parte mínima" exigida pelo art. 86, parágrafo único, do CPC para afastar a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência.
7. Os honorários advocatícios fixados proporcionalmente ao proveito econômico obtido por cada parte, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, refletem adequadamente o resultado do julgamento e não comportam reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Honorários recursais majorados.
Teses de julgamento: 1. Configura engano justificável, afastando a repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança de tarifas de consumo de água lastreada em leituras de hidrômetro certificado pelo INMETRO cujo defeito interno somente foi revelado por perícia judicial, na ausência de sinais externos prévios de anomalia e sem resistência injustificada do fornecedor após a constatação técnica. 2. O afastamento integral da pretensão de repetição em dobro representa decaimento economicamente relevante do consumidor, não configurando sucumbência mínima para fins do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2o, 86, caput e parágrafo único, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.